Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DESPACHO Transcorrido um ano desde a prolação da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal à autora, mantendo-se "a tutela de urgência nos limites inicialmente deferidos", ainda não foi possível incluir os recursos em pauta para julgamento, diante da necessidade de se apurar o descumprimento do aludido decisum por parte da requerida. Considerando-se que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A optou por não se pronunciar acerca do incumprimento da determinação judicial, determino a intimação da autora para que se manifeste quanto à regularização de sua conta de energia elétrica. Consigne-se o prazo de cinco dias. Publique-se. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12